Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726937-73.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT EMBARGADO: MAURITI CARDOSO DUARTE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR